Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-53.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019293-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), MARCOS VENICIUS ONOFRE DE SOUZA - CPF: 062.152.991-54 (PACIENTE), 2ª Vara Cível de Canarana (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 058.549.661-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANCIS GONCALVES COSTA - CPF: 062.244.491-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO VIEIRA DA COSTA - CPF: 061.026.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria e/ou desclassificação da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública,
materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Venicius Onofre de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 179505660:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.5.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que, apesar de o paciente ter sido preso em frente à residência investigada pela Polícia Civil por ser um ponto de venda de drogas, apenas estava no local porque é usuário e havia adquirido uma pequena porção de entorpecente para o consumo próprio.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade.

Argumenta que eventual pena imposta em caso de condenação não ultrapassará 8 anos de prisão, de forma que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, o que o autoriza a responder ao processo em liberdade, em atenção ao princípio da homogeneidade.

Por fim, destaca que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, predicados que, aliados ao fato de inexistir investigação prévia em seu desfavor, denotam a desnecessidade da prisão preventiva, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas (Id. 179408699).

Acostou documentos (Id. 179414150 e Id. 179414151)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 179505660).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 180022192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 180687656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Marcos Venicius Onofre de Souza
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Assevera, inicialmente, que o paciente é usuário de drogas e estava no local da prisão para adquirir entorpecentes, negando, portanto, a prática delitiva.

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito, o que é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

Reforça que o favorecido é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, predicados que indicam a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam que, em caso de eventual condenação, não suportará o regime prisional fechado, razões pelas quais pede a concessão da ordem liberatória.

A princípio, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria e/ou desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Civil realizava o monitoramento da residência situada na rua Planalto, bairro Canarana, na cidade de Canarana/MT, local que já foi alvo de duas operações policiais e que era conhecido como base para a venda de drogas pela facção criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

No dia dos fatos, após algum tempo de vigilância, os policiais civis constataram a movimentação típica da traficância de drogas e, ao visualizarem a chegada de um homem alto, o qual foi atendido pelo corréu Pedro Henrique, vulgo “
Black
”, decidiram realizar a abordagem.

Nesse contexto, a Polícia Civil apreendeu na residência algumas porções de cocaína em pó,
crack
e maconha, além de dinheiro e uma balança de precisão, sendo inclusive localizado entorpecentes em poder do paciente Marcos Venicius, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão.

Durante a abordagem policial, várias pessoas chegaram ao local para comprar entorpecente e também foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia, e alguns deles confirmaram perante a autoridade policial que já adquiriram drogas com o ora paciente.

Assim, as informações colhidas se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA E R$ 2.002,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
. (...)
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1023376-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.12.2022) – destaquei.

Quanto à alegada carência de fundamentação da decisão e ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifico que, realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da custódia, nos seguintes termos:

“
(...) Instalada a solenidade nos termos do provimento 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva dos flagranteados, havendo estes declarado terem sido presos pela polícia civil na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito.

Declararam os presos terem sido esclarecidos sobre seus direitos constitucionais ao silêncio, assistência técnica e familiar, bem como não terem sido torturados ou humilhados por ocasião de suas prisões.

Compulsando os autos e após ouvir os custodiados, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante delito. Explico. Foram observadas as disposições legais, em especial os arts. 302, 304 e 306, todos do CPP.

Nestes termos, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Passo, pois, à análise da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva.

Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal dever o Magistrado, ao receber o flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva.

O artigo 313 do CPP prevê as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva.

Vejamos:

(omissis)

No caso em epígrafe, verifico ser superior a quatro anos a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada aos autuados.

Assim, verifico a admissibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (artigo 313, inciso I, CPP).

O artigo 312 do CPP prevê os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

(omissis)

Outrossim, o artigo 282, §6º, do CPP dispõe que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Assim, os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva são os seguintes:

1. “Fumus comissi delicti

1.1. Prova da existência do crime.

1.2. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. “Periculum libertatis”

2.1. Garantia da ordem pública ou econômica.

2.2. Conveniência da instrução criminal.

2.3. Para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o laudo de constatação preliminar demonstram a ocorrência da infração penal descrita nos autos.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelos autuados.

A prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em razão da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do E.TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT. Enunciado n.º 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, a presença de todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como medida assecuratória da ordem pública.

Nesse sentido:

(...)
As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas quando pertinente a segregação preventiva.
(TJMT. HC 128738/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015).

Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade da garantia da

ordem pública), observo a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a reiteração criminosa do autuado.

Em que pese a alegação defensiva no sentido de que os flagranteados são jovens sem histórico criminal e possuem bons predicativos pessoais, entendo que os crimes praticados demonstram elevada gravidade concreta à sociedade de Canarana/MT, eis que as investigações policiais demonstram que os flagranteados buscavam reativar o comércio de drogas em uma antiga boca de fumo.

A tese de que os custodiados são usuários não se mostra verossímil neste momento de cognição sumária, o trabalho policial foi minucioso ao indicar os usuários que teriam ido àquele local com a finalidade de comprar drogas. Ora, tendo a polícia individualizado as condutas dos envolvidos: uns como usuários e outros como traficantes, não se pode presumir que a polícia tenha agido prematuramente em relação aos custodiados presos naquela boca de fumo
.

Diante disso,
ACOLHO
a manifestação ministerial, por entender que são insuficientes para a garantia da ordem pública a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, ante a gravidade concreta do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, bem como demonstração de insuficiente efetividade do sistema de justiça na persecução e repressão ao comércio de drogas.

Com efeito,
DEFIRO
o requerimento ministerial
CONVERTENDO
a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados Murilo Vieira da Costa, Marcos Venicius Onofre de Souza, Bruno Francis Goncalves Costa e Pedro Henrique de Souza Silva.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em nome de Murilo Vieira da Costa, Marcos Venicius Onofre de Souza, Bruno Francis Goncalves Costa e Pedro Henrique de Souza Silva.

Atualize-se o sistema BNMP (...)
” (Id. 179414151).

De tal modo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão das circunstâncias da prisão, sobretudo a existência de fortes indicativos de que, juntamente com o coautuado Pedro Henrique, tentava reestabelecer o tráfico de drogas em uma antiga “boca de fumo”, desativada pela atuação da Polícia Civil, existindo indícios do seu possível envolvimento com facção criminosa, de modo que está satisfatoriamente demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública, conforme fundamentado na decisão impugnada.

Ademais, conquanto o impetrante tenha enfatizado os predicados do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que ao favorecido é imputada a prática de delito equiparado a crime hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023